Tribunal: TJMT
Processo: 1014434-86.2024.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014434-86.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIMAR MAURINO DE JESUS - CPF: 027.834.181-00 (APELANTE), ELINILSON LEITE DE MIRANDA - CPF: 941.762.131-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DIAS SANTOS - CPF: 018.183.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NEREU CARLOS DAVILA - CPF: 488.770.931-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014434-86.2024.8.11.0055

APELANTE: JOSIMAR MAURINO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que impôs pena de 4 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime de furto qualificado. A defesa pleiteia a redução da pena-base e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria foi proporcional à valoração negativa dos antecedentes; (ii) saber se o regime fechado é compatível com a pena definitiva fixada em patamar inferior a 4 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa dos antecedentes está fundamentada na existência de 12 condenações, mas apenas uma foi utilizada na primeira fase da dosimetria, exigindo proporcionalidade na fração de aumento.

4. A pena-base foi readequada para 2 anos e 4 meses de reclusão, diante da desproporcionalidade do acréscimo anterior.

5. Considerada a reincidência múltipla e os maus antecedentes, é legítima a fixação do regime fechado, mesmo com pena inferior a 4 anos, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A existência de um único antecedente criminal autoriza a exasperação da pena-base, desde que de forma proporcional e com fundamentação idônea, sendo excessivo o aumento acima do padrão de 1/6 quando não houver outras circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. É admissível o regime inicial fechado para penas inferiores a 4 anos, quando presentes maus antecedentes e a multirreincidência."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, 65, III, "d", 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 778.116/SP, Rel.
Min. Laurita Vaz, j. 13.3.2023; STJ, HC 457.404/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13.11.2018; TJMT, N.U 0008037-36.2014.8.11.0004, j. 26.10.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014434-86.2024.8.11.0055

APELANTE: JOSIMAR MAURINO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Josimar Maurino de Jesus, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal).

Em suas razões, postula o apelante a
diminuição da pena-base, em razão da
“fração exacerbada para a negativação dos maus antecedentes”,
e a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014434-86.2024.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que a sua irresignação se circunscreve à redução da reprimenda basilar.

Dito isso, a fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, §4º do Código Penal é a de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

A culpabilidade do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta é normal ao delito praticado, nada tendo a se valorar negativamente.

O réu possui maus antecedentes criminais, em razão do registro de 12 (doze) sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado em data anterior ao crime apurado neste processo: SEEU n. 0003018-03.2008.8.11.0055. Desta feita, a primeira condenação será usada nessa fase da dosimetria, com circunstância judicial negativa (art. 59 do CP). As demais serão usadas para o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena
.

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos nos autos que possibilitem a valoração negativa.

As circunstâncias, as consequências e os motivos não excederam ao tido como inerente ao crime praticado.

O comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa.

Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência). Vislumbra-se, também, todavia, a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.154.754/RS, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67, do Código Penal.

Ocorre que, no caso, possuindo o acusado 11 (onze) condenações com trânsito em julgado a serem valoradas nesta fase, apenas uma delas será compensada com a atenuante da confissão espontânea, subsistindo as demais (10) para o agravamento da pena. (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Desta feita, agravo a pena em 1⁄2, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, 16 (dezesseis) dias-multa.

Indo à terceira fase de fixação da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, atingindo a pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, 16 (dezesseis) dias-multa, fixando-o em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizável na execução (art. 49, § 2º, CP), pena esta que torno DEFINITIVA.

Reconheço em favor do réu o direito de detração do período em que permaneceu preso cautelarmente (04 meses e 14 dias – detração até 26.03.2025).

Fixo o regime FECHADO para início do cumprimento de pena, tendo em vista tratar-se de condenado REINCIDENTE, o que faço com fundamento na jurisprudência predominante dos Tribunais Superiores.

A fixação da pena insere-se no âmbito da discricionariedade legal conferida ao julgador, devendo observar os critérios estabelecidos pelo Código Penal e pela legislação penal especial, os quais não estipulam critérios matemáticos inflexíveis, tampouco fórmulas rígidas, cabendo ao juízo natural, com base nos elementos colhidos na instrução processual, mensurá-la de forma motivada, justa e proporcional à gravidade concreta da conduta.

Na hipótese em apreço, observa-se que o magistrado sentenciante reputou desfavorável, na primeira fase da dosimetria, exclusivamente a circunstância judicial concernente aos antecedentes do réu, com fundamento no fato de que ele
“possui maus antecedentes criminais, em razão do registro de 12 (doze) sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado em data anterior ao crime apurado neste processo: SEEU n. 0003018-03.2008.8.11.0055. Desta feita, a primeira condenação será usada nessa fase da dosimetria, com circunstância judicial negativa (art. 59 do CP)”.
Tal consideração revela-se escorreita, não comportando censura nesse particular.

Todavia, ainda que a valoração negativa esteja justificada, o incremento da pena-base em 9 (nove) meses mostra-se desproporcional,
mormente porque sopesada apenas uma condenação transitada em julgado
. Assim, com fundamento na razoabilidade, impõe-se a readequação da fração para 1/6 (um sexto), reduzindo-se a reprimenda inicial para
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, subsiste a agravante da reincidência, a qual, diante da compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea, foi corretamente considerada para elevar a pena em 1/2 (metade), resultando em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição.

Por fim, deve ser mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que ela seja inferior a 4 anos, tendo em vista a multirreincidência do réu [com 11 condenações] e a existência de circunstância judicial desfavorável (art. 33, § 2º e 3º, do CP).

Colho da jurisprudência:

“É adequada a fixação do regime fechado, quando, apesar de a pena ter sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente (art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal). Assim, é irrelevante a aplicação do art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, pois o desconto do tempo de prisão cautelar não afetaria a eleição do regime carcerário inicial”
(STJ, AgRg no HC n. 778.116/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

“A circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência, justificam o regime inicial fechado, ‘embora a pena fixada não alcance 4 anos de reclusão’ (STJ, HC 618.167/SC)”

(TJMT, N.U 0008037-36.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 5/11/2021).

“Não há constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena ao réu reincidente, que teve a pena-base fundamentadamente fixada acima do mínimo legal, ainda que condenado a pena inferior a quatro anos, dada a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal”. (STJ - HC: 457404 ES 2018/0162888-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/12/2018)”
(TJMT, N.U 1002967-06.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/1/2024, Publicado no DJE 4/2/2024).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para reduzir a pena-base do réu, readequando a sua pena definitiva para
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida

em
regime fechado,
além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025